Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-13.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMEIRA. DESVIO DE FUNÇÃO. Autora que ingressou no serviço público municipal como assistente administrativo, porém desempenha função de secretária de escola. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas. Súmula no 378, do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.